Tribunal: TJMT
Processo: 1001779-38.2024.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001779-38.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON DOUGLAS SILVA DE FREITAS - CPF: 017.635.411-50 (APELANTE), ERIK HENRIQUE RODRIGUES GONCALVES - CPF: 032.538.841-55 (APELANTE), ANDERSON GOMES DE CASTRO - CPF: 011.492.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DA SILVA BETIO - CPF: 026.654.211-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE PEREIRA BATISTA - CPF: 034.199.481-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO SOARES PINHEIRO - CPF: 061.952.731-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Cleiton Douglas Silva de Freitas e Erik Henrique Rodrigues Gonçalves contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando, ainda, indenização mínima em favor da vítima no valor de R$ 750,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar:
(i)
se é nulo o reconhecimento fotográfico realizado em desfavor de Erik Henrique;
(ii)
se há insuficiência probatória a ensejar a absolvição dos apelantes; e
(iii)
se é cabível a exclusão da indenização mínima fixada em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento fotográfico não configura nulidade, porquanto corroborado por outros elementos de prova constantes nos autos, como imagens de câmeras de segurança, depoimento do policial militar e declarações do corréu.

4.

A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, auto de constatação de arrombamento, imagens das câmeras de segurança, interrogatórios e relatos testemunhais.

5.

A tese defensiva de empréstimo do veículo não foi comprovada, inexistindo elementos capazes de fragilizar a sentença condenatória.

6.

A fixação de indenização mínima encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, bem como na efetiva demonstração dos prejuízos materiais suportados pela vítima, sendo o valor arbitrado proporcional e razoável.

7.

O prequestionamento dos dispositivos legais invocados resta atendido, haja vista que a decisão enfrentou adequadamente todas as teses jurídicas relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. O reconhecimento fotográfico realizado sem rigor formal não gera nulidade quando amparado por outros elementos probatórios robustos e convergentes. 2. As imagens de câmeras de segurança, aliadas a depoimentos testemunhais e confissão parcial do corréu, constituem prova suficiente para a condenação por furto qualificado. 3. A condenação ao pagamento de indenização mínima por danos materiais é válida quando houver pedido expresso na denúncia e elementos suficientes nos autos que demonstrem o prejuízo suportado pela vítima”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I e IV; CPP, arts. 155, 156, 226, 387, IV; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AP 1032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 22.04.2022; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; TJMT, Enunciados 14 e 29 da TCCR; TJ-DF, APL 0710614-82.2022.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3ª Turma Criminal, j. 24.11.2022; TJ-ES, APL 0000684-92.2011.8.08.0016, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 2ª Câmara Criminal, j. 31.10.2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CLEITON DOUGLAS SILVA DE FREITAS

ERIK HENRIQUE RODRIGUES GONÇALVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
CLEITON DOUGLAS SILVA DE FREITAS
e
ERIK HENRIQUE RODRIGUES GONÇALVES
em face da r. sentença de ID 283514519, proferida pelo d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.º 1001779-38.2024.8.11.0005, na qual foram
condenados
pela prática do crime previsto no
a
rtigo 155, §4.º, incisos I e IV, do Código Penal
, impondo-se a
CLEITON
a pena de
2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal; e, a
ERIK
a pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, cumuladas, em relação a ambos os apelantes, com a obrigação solidária ao pagamento de indenização mínima à vítima no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), em decorrência dos danos causados pela infração penal.

Nas razões recursais de ID 283514540, a Defensoria Pública Estadual, em assistência aos acusados, argui,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desfavor do recorrente ERIK HENRIQUE
, com consequente desentranhamento do documento, ao argumento de que não foram observadas as formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e, além do mais, o reconhecedor não se encontrava com plena capacidade cognitiva, em razão da ingestão de álcool. No mérito, postula a
absolvição
dos apelantes
, sob a alegação de
insuficiência probatória
, ao que agrega o pleito subsidiário de
exclusão do valor fixado a título de indenização mínima dos danos materiais.

Em contrarrazões acostadas no ID 283514542, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 283514540, opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado por
CLEITON DOUGLAS SILVA DE FREITAS
e
ERIK HENRIQUE RODRIGUES GONÇALVES
.

Como primeira tese recursal, a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desfavor de
ERIK HENRIQUE
, por ter sido efetuado a partir da apresentação de apenas três fotografias e em momento no qual o reconhecedor encontrava-se em estado de embriaguez à época dos fatos, razão pela qual requer o desentranhamento da referida prova.

Sem razão
, contudo.

Conforme se depreende dos autos, a ação ilícita em apreço foi registrada por sistemas de câmeras de segurança, cujas imagens se apresentam em cores e com excelente resolução, permitindo a
identificação de características do veículo de apoio utilizado pelos infratores
, bem como das
características físicas dos executores
que desceram do automóvel.

Observa-se, ainda, a partir das filmagens acostadas aos autos, que
o recorrente ERIK HENRIQUE se encontrava com a face descoberta
, o que possibilitou a análise de seus traços fisionômicos e de sua compleição física, tanto que uma fotografia sua foi inserida no Auto de Constatação de Arrombamento (ID 283514421).

Depreende-se, assim, que a equipe policial já possuía uma linha investigativa anterior ao reconhecimento realizado, a qual possibilitou a
identificação do veículo utilizado na ação delituosa
, bem como de
um dos executores do crime
, tanto que se logrou êxito na localização do automóvel visualizado nas imagens e, por conseguinte, na prisão de
CLEITON DOUGLAS
, proprietário do referido bem.

No âmbito da Delegacia,
CLEITON DOUGLAS
apresentou sua versão dos fatos e, ademais, reconheceu o corréu
ERIK HENRIQUE
como um dos autores do delito, após visualizar
três fotografias distintas
(ID 283514418).

Cumpre ressaltar que a apresentação de
múltiplas imagens
, à época, em número de três, assegurou a
imparcialidade
do procedimento e afastou a adoção do método
show-up
. Ademais, no caso concreto, o
reconhecimento pessoal do agente mostrava-se inviável
, uma vez que
ERIK HENRIQUE
não foi localizado na região e, conforme informações obtidas, encontrava-se internado no Hospital Municipal de Cuiabá – MT, por ter sido alvejado na cidade de São José do Rio Claro – MT, após a suposta prática de novo crime (ID 283514445 – Pág. 2).

Ademais, vislumbra-se a higidez cognitiva do reconhecedor, uma vez que o alegado estado de embriaguez à época dos fatos não restou minimamente corroborado por qualquer elemento probatório constante nos autos. Em sentido oposto, observa-se que
CLEITON DOUGLAS
apresentou narrativas coerentes por ocasião de seus interrogatórios, as quais evidenciam contornos estratégicos e intencionalidade voltada à sua própria absolvição, circunstância totalmente incompatível com eventuais lapsos de memória decorrentes da ingestão de álcool.

Diante deste cenário, não obstante o ato tenha se realizado por meio de fotografia e sem que fossem observadas à risca as fases estipuladas no rito no art. 226 do CPP, tal particularidade
não torna imprestável o elemento informativo
, na medida em que o procedimento em questão constitui
mera recomendação legal
,
sobretudo quando presentes
circunstâncias aptas a mitigá-lo
, como se deu no caso concreto.

Oportunamente, ressalto não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto isoladamente considerado, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do HC n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020], invocado pela d. defesa nas razões recursais.

Lado outro, importa consignar também que, no aludido paradigma da Corte Superior, o
reconhecimento fotográfico extrajudicial do primeiro paciente se tratava da única prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso trata de situação completamente distinta, importando
proceder ao devido
distinguishing
.

No caso concreto, o reconhecimento não constituiu o único elemento probatório existente em desfavor do acusado
ERIK HENRIQUE
, de modo que eventuais irregularidades ocorridas na fase investigativa restam superadas.

Nesse contexto, destacam-se as imagens captadas pelos sistemas de segurança, o depoimento do policial militar
Anderson Gomes de Castro
— que relembrou as diligências realizadas e as narrativas colhidas, inclusive o fato de o veículo ter sido emprestado a
ERIK HENRIQUE
—, bem como as declarações prestadas em juízo por
CLEITON DOUGLAS
, nas quais ressaíram corroboradas o reconhecimento pretérito, bem como delineadas as circunstâncias do referido empréstimo e as condições da devolução do automóvel por terceiros.

No tocante à temática, o Enunciado Orientativo n.º 29 da TCCR/TJMT estabelece que:
“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade,

notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Aliás, em situações semelhantes, isto é, em que o reconhecimento extrajudicial,
mesmo feito à revelia das formalidades do art. 226 do CPP, encontra respaldo em outras provas produzidas no decorrer da instrução
, o Supremo Tribunal Federal, inclusive em sua composição Plena,
tem admitido a valoração daquele elemento informativo para a formação do convencimento do julgador
.

Nesse sentido:

“3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes
”
. (STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) – Destaquei.

Não bastasse, é certo que, havendo outros elementos de prova
independentes e autônomos
capazes de respaldar a condenação do apelante – como é o caso concreto, resta inarredável
concluir pela não demonstração do prejuízo e, consequentemente, pela improcedência da nulidade
, nos moldes do seguinte precedente do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

“V -
A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”.
(AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar arguida e, por conseguinte, mantenho encartado nos autos o termo de reconhecimento materializado em desfavor de
ERIK HENRIQUE RODRIGUES GONÇALVES
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar de nulidade, verifica-se dos autos que os recorrentes
CLEITON DOUGLAS SILVA FREITAS
e
ERIK HENRIQUE RODRIGUES GONÇALVES
foram
denunciados
pela prática do crime previsto
no art. 155, §§ 1.º e 4.º, incisos I e IV, do Código Penal
, sendo o fato ilícito narrado pelo Ministério Público nos seguintes termos,
in verbis
:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no
dia 24 de junho de 2024,
por volta das 02h16min, na loja “Apple Center”, localizada na Rua das Seringueira, neste município, os denunciados
CLEITON DOUGLAS SILVA FREITAS
e
ERIK HENRIQUE RODRIGUES GONÇALVES
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em unidade de desígnios, durante o
repouso noturno
, mediante destruição e
rompimento de obstáculo
,
subtraíram para si
ou para outrem, coisa alheia móvel consistente na quantia em espécie no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em moeda corrente.

(...) Depreende-se que nas circunstâncias acima descritas, a equipe da Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de arrombamento na loja “Apple Center”, localizada na Rua das Seringueira, neste município de Diamantino/MT.

Em razão disso, a equipe deslocou-se até o local informado, oportunidade que foi constatado que a fechadura da loja havia sido destruída. Ato contínuo, em buscas no sistema de monitoramento das câmeras de segurança da loja, foi verificado como ocorreram os fatos e toda a ação delituosa.

Infere-se que na data acima mencionada, por volta das 02h16min (período noturno), chegaram no local três sujeitos no veículo Classic Spirit, de cor azul, placa KJJ-6797, sendo
CLEITON DOUGLAS SILVA FREITAS
,
ERIK HENRIQUE RODRIGUES GONÇALVES
e um terceiro não identificado.

Consta que após averiguação nas câmeras de segurança, foi possível visualizar dois indivíduos saindo do banco traseiro do veículo, enquanto um terceiro sujeito permaneceu no interior do veículo como condutor. Na sequência, realizaram o arrombamento da loja com a destruição da fechadura da porta e após adentraram no local, oportunidade que subtraíram a quantia em espécie no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em moeda corrente.

Após diligências empreendidas pela Polícia Militar, foi localizado o veículo Classic Spirit, de cor azul, placa KJJ-6797 em posse do denunciado
CLEITON DOUGLAS SILVA FREITAS
.

Além disso, durante o interrogatório do denunciado
CLEITON
, este afirmou ter emprestado o veículo para
ERIK HENRIQUE RODRIGUES GONÇALVES
, bem como o reconheceu nas imagens da câmera de segurança como sendo um dos autores do crime, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico.”
(
sic
– Denúncia, ID 283514448).

Após regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal,
condenando
os apelantes
CLEITON DOUGLAS SILVA FREITAS
e
ERIK HENRIQUE RODRIGUES GONÇALVES
pela prática do
crime de

furto duplamente qualificado
, afastando, contudo, a incidência da causa de aumento relativa ao repouso noturno, nos termos do Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a defesa insurge-se inconformada, nos termos anteriormente expostos.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 283514406 - Pág. 1/2), do boletim de ocorrência (ID 283514407 - Pág. 1/3), do auto de apreensão (ID 283514420), do auto de constatação de arrombamento (ID 283514421), do termo de reconhecimento fotográfico (ID 283514419) e do relatório policial (ID 283514445).

No que se refere à
autoria delitiva
, verifica-se a existência de provas suficientes e aptas a implicar os réus
CLEITON DOUGLAS SILVA FREITAS
e
ERIK HENRIQUE RODRIGUES GONÇALVES
no evento ilícito, bem como a respaldar suas condenações criminais.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a ação ilícita foi registrada por câmeras de segurança, sendo possível constatar, por meio das filmagens coloridas, o exato momento em que o recorrente
ERIK HENRIQUE
desce do banco traseiro do automóvel, dirige-se até a porta do estabelecimento comercial e, com o auxílio de terceiro, adentra o seu interior, de onde subtraem o numerário acondicionado no caixa.

Conforme destacado na r. sentença condenatória, observa-se, a partir da mencionada prova, que o recorrente
ERIK HENRIQUE
não utilizou qualquer artifício para ocultar o rosto, tanto que a equipe policial logrou capturar imagem em que é possível visualizar nitidamente sua face (ID 161015262), a qual guarda
notável semelhança com a fotografia constante no termo de reconhecimento
(ID 283514419).

Ademais, ainda na fase inquisitiva, o corréu
CLEITON DOUGLAS
, ao analisar simultaneamente três registros fotográficos, reconheceu o acusado
ERIK HENRIQUE

“como sendo a pessoa que estava no fato”
(sic — ID 283514419).

Sob o crivo do contraditório,
CLEITON DOUGLAS
confirmou o reconhecimento realizado extrajudicialmente, afirmando que, na
data dos fatos
, teria emprestado seu veículo a um indivíduo identificado como
Kauan
, vulgo KS, o qual estava acompanhado de
ERIK HENRIQUE
, seja no momento da entrega, seja no momento da devolução do bem, pois, neste ponto, o depoimento não se mostrou coeso, veja:

“Juíza: Sim,
mas aí o senhor emprestou o carro pra quem
? Eu quero saber o nome, isso que eu estou perguntando.

Cleiton: Isso,
pro vulgo Kauan
. Que é o vulgo KS.

Juíza: E o Erik estava com ele?

Cleiton:
Não.

Esse Erik eu reconheci que estava lá junto com ele no local né, na hora que eu entreguei o carro. Mas quem saiu com o carro no dia foi só o KS.

Juíza: E o senhor falou que reconheceu o Erik, eu não entendi.

Cleiton: Eu
reconheci na Civil, porque na hora que chegou pra entregar o carro pra mim, aí ele estava no carro
, entendeu? Aí
eu reconheci as fotos que o delegado me mostrou lá.

Juíza: O senhor reconheceu que no interior do veículo era o Erik que estaria?

Cleiton: Não, senhora.
Na hora que eles foram me devolver meu carro, entendeu?
Aí já não estava mais só o...

Juíza: Ah tá, o
Erik foi devolver o carro pro senhor
. É isso?

Cleiton:
Isso. O KS e o Erik
”
(
sic
– Transcrição contida na sentença, ID 283514519 - Pág. 9) – Destaquei.

Somado a isso, o policial militar
Anderson Gomes de Castro
relatou,
em juízo
, que sua equipe exibiu as filmagens do crime ao suspeito
CLEITON DOUGLAS
e, nesse momento, este afirmou ter emprestado o veículo a terceiros, dentre os quais estava
ERIK HENRIQUE
, conforme se observa a seguir:

“(...) Promotora: Então o
veículo que tinha sido visto né
, nas imagens de segurança da loja, foi o veículo que foi abordado com um dos réus? Que estava com um dos réus?

Anderson: Isso. Aí no que nós conversamos com ele,
ele falou que havia emprestado o veículo
.
A gente mostrou o vídeo pra ele, pra ele falar sobre o que tinha acontecido, ele falou que tinha emprestado e na noite anterior o carro não estava com ele
.

Promotora:
Ele falou que ele teria emprestado esse veículo o senhor se recorda pra quem?
Qual que era o nome?

Anderson:
Acho que é Erik, alguma coisa assim
”
(
sic
– Transcrição contida na sentença, ID 283514520 - Pág. 7) – Destaquei.

Com efeito, ao contrário do que foi sustentado nas razões recursais, o acervo probatório revela-se suficiente para comprovar a autoria delitiva atribuída ao recorrente
ERIK HENRIQUE
, uma vez que, em seu desfavor, subsistem o conteúdo das filmagens captadas por câmeras de segurança, o reconhecimento e o depoimento judicial prestados pelo corréu, bem como as declarações do policial militar.

Em situação análoga, a jurisprudência afastou a pretensão absolutória por alegada insuficiência de provas, conforme se depreende do aresto a seguir transcrito:

“(...) 1.
Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando as imagens do local, aliadas aos depoimentos da vítima e do policial militar, deixam evidente a prática do crime de furto tentado pelo acusado.
”
(TJ-DF 07106148220228070001 1645867, Relator.: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/11/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 07/12/2022) – Destaquei.

Do mesmo modo, não subsiste qualquer dúvida quanto à autoria delitiva atribuída ao recorrente
CLEITON DOUGLAS
, uma vez que as imagens captadas pelo sistema de segurança demonstraram que
seu veículo foi utilizado tanto para transportar os executores da subtração patrimonial quanto para auxiliá-los na fuga
.

Sob o crivo do contraditório
, o policial militar
Anderson Gomes de Castro
relatou que as filmagens do crime haviam circulado na cidade e, em razão disso, no dia seguinte aos fatos, recebeu informações, via telefone 190, acerca do local exato em que o veículo visto nas imagens se encontrava estacionado. Diante disso, deslocou-se até o logradouro indicado,
confirmou que se tratava do automóvel utilizado na prática delitiva e procedeu à sua apreensão, estando ele na posse do recorrente CLEITON DOUGLAS.

A seu turno, embora o recorrente
CLEITON DOUGLAS
tenha confirmado ser o legítimo proprietário do automóvel visualizado nas filmagens,
negou
a prática do crime tanto na fase inquisitiva quanto na judicial e, visando à sua absolvição, apresentou a versão de que, naquela noite, teria emprestado o referido bem a um terceiro.

Nesse contexto, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, incumbia à defesa comprovar o alegado, encargo que, contudo, não foi satisfatoriamente cumprido. Isso porque, quando interrogado na fase extrajudicial, o recorrente
não soube indicar a identidade da pessoa a quem teria emprestado o veículo
, ao passo que, em juízo, de forma genérica,
afirmou tratar-se de um indivíduo chamado Kauã Silva
,
vulgo KS
, sem fornecer qualquer descrição física, indicação de residência ou referência de local onde tal pessoa pudesse ser localizada para prestar os esclarecimentos necessários em seu favor — providências que seriam plenamente viáveis, uma vez que afirmou conhecê-lo previamente e já ter trabalhado com ele em obras.

Ademais, a defesa
deixou de arrolar quaisquer outras testemunhas capazes de corroborar a sua versão dos fatos
, atuação a qual era não apenas possível, como também razoavelmente esperada, sobretudo considerando que o recorrente
negou
, em sede extrajudicial, qualquer vínculo com facções criminosas, bem como eventual dependência química, circunstâncias que poderiam, em tese, justificar retaliações ou constrangimentos que o levassem à adoção de condutas contra a sua vontade.

Diante desse cenário, restando induvidoso o
uso do veículo pertencente ao CLEITON DOUGLAS
na prática criminosa e inexistindo qualquer elemento probatório capaz de corroborar a tese defensiva de empréstimo do bem a terceiro, conclui-se, por meio de raciocínio lógico-dedutivo — pelo qual o julgador alcança o fato principal a partir dos indícios e das circunstâncias extraídas do conjunto probatório, valendo-se de sua sensibilidade empírica e da técnica de indução na valoração das provas —, que o
foi o recorrente responsável por conduzir o veículo que transportou os executores do delito, bem como por auxiliar na fuga, condutas que, por evidente, são igualmente relevantes para o sucesso da empreitada criminosa
.

A fim de ilustrar a idoneidade do raciocínio adotado e, por corolário, afastar a tese absolutória, fundada no aforismo
in dubio pro reo
, colaciona-se jurisprudência pátria em situação análoga à ora examinada,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL LATROCÍNIO CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL EXISTÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA LEGITIMIDADE LÓGICA DEDUTIVA PROVAS INDIRETAS QUE PERMITEM A CONCLUSÃO DE AUTORIA DELITIVA.

Há que se diferenciar, no entanto, a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial da condenação baseada em raciocínio dedutivo decorrente de prova indiciária, cujo conceito encontra-se estabelecido no art. 239 do Código de Processo Penal.
2.Na hipótese, apesar dos testemunhos não apontarem diretamente a prática do crime pelo apelante, demonstram que a versão inicialmente colhida durante o inquérito policial, encontra perfeita concatenação com as demais provas produzidas nos autos. É dizer: a partir das provas produzidas na fase judicial é possível estabelecer um raciocínio dedutivo e chegar-se exatamente a versão apresentada por uma das testemunhas durante o procedimento administrativo do inquérito policial que aponta o apelante como um dos autores do crime
”.

(TJ-ES - APL: 00006849220118080016, Relator.: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 31/10/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/11/2018) – Destaquei.

Noutro viés, ainda que a defesa sustente não ser crível que o recorrente tenha utilizado o veículo adesivado para a prática do crime e, posteriormente, o tenha empregado em atividade laboral no dia seguinte, tal argumento revela-se insuficiente para desconstituir a sentença condenatória.

À luz das filmagens constantes nos autos, observa-se que os infratores não acreditavam que a prática ilícita estaria sendo registrada por sistema de segurança, tanto que um deles sequer fez uso de qualquer artifício para ocultar o rosto.
Ademais, o recorrente
CLEITON

DOUGLAS
permaneceu o tempo todo no interior do veículo, circunstância que, a seu ver, o isentaria de qualquer possibilidade de identificação e, consequentemente, de responsabilização criminal, especialmente diante das escusas apresentadas às autoridades.

Aliás, nem mesmo a ausência de apreensão da
res furtiva
em poder dos recorrentes conduz, por si só, à absolvição, tratando-se apenas de uma entre as diversas circunstâncias aptas a incriminá-los.
In casu
, o objeto do furto consistiu em pecúnia, bem de fácil ocultação e divisão entre os integrantes do grupo criminoso, o que justifica a ausência de restituição à vítima.

Diante desse cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria dos apelantes quanto ao crime que lhes é imputado, com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal, o que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório.

Mantem-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA:

Neste ponto, a defesa requer a exclusão da reparação dos danos estabelecidos em prol da vítima, ao argumento de que
não foram juntados aos autos comprovantes ou notas fiscais capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o prejuízo alegado e a conduta ilícita.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal dispõe que, ao proferir sentença condenatória, o juiz
deverá fixar o valor mínimo
para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos suportados pela vítima
. Ademais, encontra-se pacificado o entendimento de que, para a fixação desse valor, é suficiente a
formulação de pedido expresso
pela vítima ou pelo Ministério Público, de modo a assegurar ao acusado o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa
.

No tocante à temática o Enunciado Orientativo n.º 14 da TCCR/TJMT dispõe que
“a condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Destaquei.

No caso concreto, quando do oferecimento da denúncia, o Ministério Público postulou
“que os denunciados sejam, por ocasião da prolação da sentença penal, condenados a
indenizar a vítima no valor de 02 (dois) salários-mínimos a título de danos materiais
e o valor de
02 (dois) salários-mínimos a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP
, por se tratar de dano in re ipsa”
(
sic
– ID 283514447 - Pág. 2) – Destaquei.

Por sua vez, a magistrada
a quo

acolheu parcialmente a pretensão acusatória
, impondo aos recorrentes a obrigação solidária de reparar os danos materiais suportados pela vítima, conforme se depreende do excerto a seguir destacado:

“(...) In casu, a representante ministerial indicou na denúncia o valor mínimo de 02 (dois) salários-mínimos vigentes. Contudo, após instrução probatória,
restou comprovado que foi subtraída pelos acusados a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie do caixa da loja da vítima
.

Infere-se que o
valor subtraído não foi recuperado, bem como a vítima dispendeu o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para reparar o dano causado à porta arrombada, totalizando, portanto, o prejuízo econômico de
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais
).

Em vista disso, comprovado o prejuízo sofrido pela vítima, a condenação dos réus Erik Henrique Rodrigues Gonçalves e Cleiton Douglas Silva de Freitas ao pagamento solidário de indenização por danos materiais à vítima Diogo Soares Pinheiro é medida de direito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil”.
(
sic
– ID 283514520 - Pág. 21).

Embora a defesa sustente que não consta nos autos a juntada de comprovantes ou notas fiscais capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o prejuízo alegado e a conduta ilícita, é certo que as
filmagens
constituem elemento probatório suficiente para tal finalidade, na medida em que registram, de forma inequívoca, o
exato momento do rompimento do obstáculo
e da
subtração do numerário acondicionado no caixa do estabelecimento comercial.

Ademais, o valor fixado em desfavor dos recorrentes guarda plena consonância com os relatos prestados, em juízo, pela vítima
Diogo Soares Pinheiro
, no sentido de que foram subtraídos do caixa de seu comércio a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de ter suportado despesas de aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para custear os reparos das avarias causadas pelos infratores na porta do estabelecimento.

Destarte, estando preenchidos os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico e revelando-se proporcional o valor fixado na r. sentença condenatória, impõe-se a
manutenção
do ônus indenizatório.

3.

PREQUESTIONAMENTO:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelos recorrentes para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos os artigos relacionados com as teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
CLEITON DOUGLAS SILVA DE FREITAS
e
ERIK HENRIQUE RODRIGUES GONÇALVES
para
rejeitar a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

persistindo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Diamantino/MT na ação penal n.º 1001779-38.2024.8.11.0005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025